Tribunal: TJMT
Processo: 0006132-10.2014.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006132-10.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 059.023.581-83 (APELANTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISABETH LEITE DA SILVA - CPF: 631.555.591-87 (VÍTIMA), LEONARDO PRETTO SANTOS - CPF: 059.748.901-75 (VÍTIMA), TATIANA RAQUEL GONÇALVES CALVACANTE (ASSISTENTE), HEBERT VINICIOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), SANDRA DE ALMEIDA GUIMARÃES (ASSISTENTE), JOÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LUIZ ALEXANDRE DO CARMO TEIXEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS THALIS DE OLIVEIRA LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI N.º

10.826/03
] –
PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA –
2.

PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP
–

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –
PROCEDÊNCIA EM PARTE –

ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE NEGATIVADAS DE FORMA INIDÔNEA –
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFERIDAS CORRETAMENTE –

4.
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA 1/6 (UM SEXTO)
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ATENUAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR – PENA REAJUSTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Considerando o lapso temporal transcorrido entre a decisão de pronúncia e a publicação da sentença condenatória, cumpre reconhecer que
o Estado perdeu
o direito de punir o delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n.º 10.826/03], ante à prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV c/c art. 115 e art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

2. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, no que refere à imputação da autoria delitiva, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
. (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

3.
Verificando-se que as circunstâncias judiciais condizentes com os antecedentes, conduta social e personalidade do agente foram negativadas de forma inidônea, é escorreito o reajuste da sanção basilar do apelante, porém, não para o patamar mínimo, diante da adequada negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

4. C
ompete ao julgador escolher a fração de aumento ou redução de pena aplicável por força de agravantes ou atenuantes genéricas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entretanto, a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea. (Precedentes STJ).

5. Apelo conhecido e provido em parte.

APELANTE:

DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º

0006132-10.2014.8.11.0064 pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em observância ao veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
pela prática dos crimes previstos no
art.
121, § 2.º, inciso IV, do CP
e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, impondo-lhe a pena final de

18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão
,

no regime inicial
fechado
, e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID 131121777, o apelante almeja, preliminarmente, que seja reconhecida a extinção da punibilidade do delito de
porte ilegal de arma de fogo
, por força da
prescrição da pretensão punitiva
estatal na modalidade retroativa, calculada com base na pena
in concreto
. No mérito, em relação ao crime contra a vida, objetiva a
anulação do julgamento

e a subsequente submissão a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP, sob o argumento de que a condenação é
manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto, em sua ótica, não restou confirmada a autoria do homicídio qualificado. Em caráter subsidiário, sustenta
a existência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e requer:
i)
seja fixada a
pena-base no mínimo
legal, diante da inidoneidade dos argumentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;
ii)
seja
atenuada a pena na fração de 1/6 (um sexto)
na segunda fase da dosimetria, em decorrência da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 131121779, requerendo o
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, preservando-se os demais termos da sentença.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 135172650 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, adotando
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

1.

Da prescrição

da pretensão punitiva em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime tipificado no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03,
objetivando o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Nesse diapasão, argumenta que entre a data da pronúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, dando ensejo à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o prazo prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do CP e a sua redução pela metade em razão da menoridade relativa do réu (art. 115 do CP).

Com efeito, o

art. 110, §1º, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada. Trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na
modalidade

retroativa
.

No caso
sub judice
, a sentença condenatória foi publicada em
05/05/2022
e não houve interposição de recurso pelo órgão acusador, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente imposto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, qual seja,
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º, c/c o art. 109, IV, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 08 (oito) anos, porém, este deve ser reduzido à metade, a teor do disposto no art. 115 do CP, uma vez que o réu era menor de vinte e um anos na época do fato, resultando no
prazo prescricional de 4 (quatro) anos
.

Desta feita,
considerando que entre a interrupção do prazo prescricional pela decisão de pronúncia [
10/07/2017
] e a publicação da sentença condenatória [
05/05/2022
] transcorreu lapso temporal superior a 4 anos e 10 meses, impõe-se reconhecer que
o Estado perdeu
o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Portanto, acolho a tese suscitada pela Defesa e
declaro extinta a punibilidade
de
DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES
pelo delito de
porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido [art. 14 da Lei n.º
10.826/03
], ante à ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
estatal na
modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV c/c art. 115 e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

2.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
:

O apelante
DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES
foi
pronunciado
pelos crimes de
homicídio qualificado
na forma
consumada
e
tentada
[art. 121, § 2.º, IV, do CP e art. 121, § 2.º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], além do crime conexo de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, porque, nos termos da denúncia, no dia
03 de fevereiro de 2014
, por volta das 20h50min, na quadra de esportes da Escola Municipal Mário de Andrade, no bairro Vila Verde, em Rondonópolis/MT, em coautoria com terceiro não identificado, com ânimo homicida e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, efetuou disparos de arma de fogo e
matou
a vítima
Lucas Thalis de Oliveira Leite
, bem como, por erro na execução, causou
lesão corporal
à vítima
Leonardo Pretto Santos.

Submetido a julgamento pela Corte Popular, o ora apelante restou condenado pelos crimes previstos no
art.
121, § 2.º, inciso IV, do CP
[homicídio consumado] e
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, à pena total de

18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão
,

no regime inicial
fechado
, e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, sendo operada a
desclassificação
do delito de homicídio qualificado na forma tentada para
lesão corporal simples
(art. 129,
caput,
do CP), com o subsequente reconhecimento da extinção da punibilidade por este crime em razão da
prescrição
da pretensão punitiva estatal em abstrato.

Neste contexto, exsurge irresignado o apelante, aduzindo que a condenação pelo delito contra a vida é manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto, em sua ótica, não foram angariados elementos efetivamente capazes de comprovar a autoria do crime de homicídio qualificado.

De antemão, a respeito da tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 13
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
.”
(STJ, AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretensão anulatória não merece prosperar
, porquanto há respaldo suficiente nos autos para amparar a versão deduzida pelo Ministério Público e acolhida pela Corte Leiga.

A
materialidade
da infração penal é incontroversa e se encontra comprovada, sobretudo, por meio do Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID 131118688 - Pág. 26), da Certidão de Óbito (ID 131118688 - Pág. 28) e do Laudo de Necropsia (ID 131118688 - Pág. 34), os quais atestam que a vítima
Lucas Thalis de Oliveira Leite
faleceu por
choque hipovolêmico
causado por
instrumento perfuro-contundente
(projéteis de arma de fogo).

Com relação à
autoria delitiva
, não obstante a negativa sustentada pelo apelante durante toda a persecução penal, denota-se que foram reunidas provas suficientes para demonstrar o envolvimento de
DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES
no episódio criminoso, na qualidade de
autor
do ilícito.

No julgamento em Plenário, a testemunha ocular
Luis Alexandre do Carmo Teixeira
, amigo da vítima
Lucas,
confirmou as declarações prestadas nas fases anteriores e declarou que
reconheceu o réu, com absoluta certeza, como sendo o autor dos disparos
que ceifaram a vida do ofendido.

Nesse sentido, a testemunha explanou que estava sentada na arquibancada da quadra de esportes em companhia da vítima e de outras pessoas, aguardando a vez de jogarem futebol de salão, quando o réu
DIEGO
chegou ao local com um capacete na cabeça, escorou na grade a fim de observar todos que estavam na quadra e, em seguida, inopinadamente, mirou em direção à vítima
Lucas
e efetuou diversos disparos, os quais ceifaram a vida do ofendido e causaram lesão corporal em
Leonardo Pretto Santos,
que estava sentado próximo ao alvo.

A respeito das condições que ensejaram a identificação do autor dos disparos, a testemunha pontuou que já conhecia o acusado “de vista”, por isso conseguiu reconhecer sua feição, mesmo estando de capacete, uma vez que a viseira do objeto estava aberta.

Por oportuno, cumpre destacar que as divergências verificadas nos relatos da testemunha
Luis Alexandre do Carmo Teixeira
a respeito do desentendimento entre vítima e réu em razão de uma ‘pipa’, supostamente ocorrido em data anterior ao crime, são meramente
circunstanciais
e não descredibilizam ou maculam o seu depoimento a respeito da autoria delitiva, mormente considerando o expressivo lapso temporal transcorrido desde à época dos fatos (8 anos).

Ademais, apesar de ter negado a autoria do crime em todas as oportunidades em que foi inquirido, o acusado
DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES
não logrou comprovar de maneira irrefutável que realmente estava em outra localidade no momento do fato.

Em vista deste cenário, é certo que, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, a versão apresentada na peça acusatória e acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
, pelo contrário, encontra respaldo na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial, especialmente no Plenário do Tribunal do Júri, logo, não há falar em carência de lastro probatório e muito menos em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – grifei.

Portanto,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular no que refere à autoria do

crime contra a vida,
não pode o veredicto ser encarado como manifestamente contrário às provas dos autos
, revelando-se descabida a sua anulação,
em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Mantém-se
, pois, o veredito condenatório prolatado
pelo Egrégio Tribunal do Júri
em face de
DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES.

3.

Dos pleitos relativos à aplicação da pena:

3.1 Da pena-base:

Em caráter secundário, a defesa almeja a fixação d
a pena-base no
mínimo legal
, sob a alegação de serem inidôneos os argumentos utilizados pelo magistrado
a quo
para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Analisando a r. sentença reprochada, observa-se que a pena basilar do apelante foi estabelecida em
17 (dezessete) anos de reclusão
,
ou seja, 5 (cinco) anos acima do piso legal, em decorrência da avaliação negativa da
culpabilidade, antecedentes,

conduta social
e
personalidade
do agente,

circunstâncias
e
consequências

do crime, com espeque nos seguintes argumentos:

“A
culpabilidade
é latente, posto que é certo que houve premeditação, pois, passado alguns dias desde o desentendimento com o ofendido, o acusado, unindo-se a um terceiro não identificado, que seria seu motorista, dirigiu-se até à quadra de esportes para promover o seu intento criminoso. Havendo clara preparação e separação de tarefas entre os meliantes. Logo majoro a pena em 01 (um) ano. Os
antecedentes
criminais,
conduta social
e a
personalidade
vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao cometimento de delitos, principalmente crimes contra a vida. O condenado, apesar de pessoa jovem, possui mais de 19 (dezenove) anos de condenação, com coisa julgada posterior a este fato, respondendo ao Executivo de Pena de nº 0003186-94.2016.811.0064, pela prática de outros dois homicídios. Além disso, o acusado foi recentemente condenado perante este Tribunal Popular do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de armas e corrupção de menor, autos de nº 0006136-47.2014.8.11.0064, a qual encontra-se pendente de análise recursal. Não bastasse, temos também que o réu responde também a outra ação penal, pela prática do delito de roubo majorado tramitando perante a 5º Vara Criminal de Cuiabá, autos de nº 0033157-59.2017.8.11.0042. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. Às
circunstâncias
do crime são reprováveis, posto que o réu agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Ocorre que tal elemento foi reconhecido como qualificadora pelos Srs. Jurados. Portanto, deixo de considerar neste momento. Por outro lado, não posso esquecer que o réu efetuou vários disparos, aproximadamente 08 (oito) tiros, contra a vítima que, mesmo caída, continuou a receber os disparos, o que é visto como covardia. Não bastasse, o crime foi praticado num local de lazer público, uma quadra de esportes de uma escola municipal e, no momento do delito, várias pessoas estavam lá a lazer. Demonstrando assim maior ousadia e dano à sociedade. Assim agravo a pena em 01 (um) ano. Os motivos do delito não restaram esclarecidos nos autos. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela, causando dor e sofrimento aos familiares, o que restou demonstrado durante a inquirição do genitor da vítima que foi incisivo em demonstrar todos os traumas sofridos e que se mantém apesar de passados mais de 08 anos. Outra questão relevante é que a vítima, na data dos fatos, tinha apenas 17 (dezessete) anos de idade, tendo a sua vida ceifada abruptamente, sem que pudesse gozar de sua vida adulta. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: REsp nº 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/08/2020). Portanto, majoro a pena em 02 (dois) anos. Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.”
(Sentença, ID 131121764).

A respeito da
CULPABILIDADE
do agente, é cediço que, nos termos do
Enunciado n.º 49
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Portanto, diante da existência de elementos concretos capazes de demonstrar a
premeditação
do ilícito, bem delineados pelo d. juízo da instância singela, cumpre reconhecer que a negativação da
culpabilidade
do agente encontra lastro em fundamento idôneo, razão pela qual deve ser preservada.

Lado outro, no que refere às circunstâncias judiciais atinentes à
CONDUTA SOCIAL
e à
PERSONALIDADE
do agente, verifica-se que ambas foram depreciadas com espeque em condenações criminais transitadas em julgado posteriormente ao presente fato e ações penais em andamento. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência
somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
”
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019)"(HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Desse modo, impõe-se reconhecer a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a negativação da
conduta social
e da
personalidade
do réu, as quais devem ser reputadas
neutras.

N’outro norte, quanto aos
ANTECEDENTES,
sabe-se que, a teor do entendimento firmado na
Súmula 444
do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
condenações transitas em julgado, afetas a
fatos posteriores
ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes
”. Trata-se de raciocínio que homenageia o princípio da não culpabilidade e, ainda, a própria etimologia da palavra “antecedentes”. (STJ, AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

Nessa ordem de ideias, entende-se configurados os maus antecedentes apenas quando na data da sentença o réu apresenta

condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da lide,
ainda que seu trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao fato em análise.

No caso em apreço, extrai-se do Executivo de Pena de nº 0003186-94.2016.811.0064 que ambas as condenações definitivas ostentadas pelo recorrente se referem a
fatos posteriores
ao crime em evidência, praticado em
03 de fevereiro de 2014,
porquanto versam sobre fatos ocorridos em
26/03/2014

(ação penal n.º 0003485-42.2014.8.11.0064) e
08/06/2014

(ação penal n.º 0006826-76.2014.8.11.0064).

Dessa feita, à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema, cumpre reconhecer que
as referidas condenações não são aptas a caracterizar maus antecedentes
, à medida que originadas de
fatos posteriores
ao crime em voga.

Sendo assim, imperativo
afastar
a carga pejorativa atribuída aos
antecedentes
do réu.

N’outra perspectiva, quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, verifica-se que o d. juízo sentenciante lançou mão de argumentos válidos e idôneos para demonstrar a especial gravidade das circunstâncias em que o ilícito fora cometido, pois destacou o
expressivo número de disparos
efetuados contra a vítima (cerca de oito) em
local de lazer público
(quadra de esportes de uma escola municipal) e
com a presença de diversas pessoas
, dados que constituem elementos concretos aptos a evidenciar a maior gravidade da conduta e, assim, ensejar o recrudescimento da sanção básica.

Igualmente, em relação às
CONSEQUÊNCIAS

do crime, muito embora a dor e o sofrimento suportados por familiares próximos sejam elementos inerentes ao tipo penal de homicídio, é certo que a
tenra idade da vítima
(17 anos) constitui fator concreto idôneo para justificar o agravamento da pena-base mediante valoração negativa das consequências do crime, à medida que transborda a gravidade ínsita ao crime de homicídio. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Portanto, com essas considerações,
mantém-se
a negativação da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime e, de outro lado,
afasta-se
o desvalor conferido aos
antecedentes, conduta social
e
personalidade
do agente.

No que refere ao
quantum
de aumento aplicado à pena-base, denota-se que o d. juízo singular somou 1 (um) ano de reclusão por conta da
culpabilidade,
1 (um) ano de reclusão devido às
circunstâncias
e 2 (dois) anos em razão das
consequências
do crime. Todavia, verifica-se que não há razão especial para se conferir maior valor à depreciação das
consequências
do crime, em comparação com as demais circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual deve ser reajustado para 1 (um) ano o incremento de pena decorrente do referido vetor judicial, a fim de equipará-lo ao peso negativo atribuído aos demais vetores do art. 59 do CP.

Via de consequência, considerando as circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis (
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências
do crime) e aplicando-se o aumento equivalente a 1 (um) ano de reclusão para cada uma delas,
reajusta-se a pena-base
do apelante para
15 (quinze) anos de reclusão.

3.2 Da pena intermediária:

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa objetiva a alteração do
quantum
de redução de pena aplicado em decorrência da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CP), sob o argumento de que o juízo monocrático atenuou a reprimenda em apenas 1 (um) ano de reclusão, deixando de observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que recomenda a adoção da fração redutora de 1/6 (um sexto) nesta etapa do cálculo penal.

Com efeito, não obstante a inexistência de critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso, contudo,
recomenda-se a escolha da fração de 1/6,
equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo que
a adoção de fração diversa exige

motivação concreta e idônea
.

Nesse diapasão:

“(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No caso concreto, afere-se que o julgador singular não externou qualquer motivação concreta para justificar a redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

Sendo assim, impõe-se acolher o petitório defensivo a fim de adotar a
fração redutora de 1/6 (um sexto)
para a atenuante da menoridade relativa.

Por consequência, partindo da pena-base retificada no tópico anterior, fica
reajustada
a sanção intermediária do apelante para
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual convola-se em definitiva, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES

para:
a)
declarar extinta a sua punibilidade pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido [art. 14 da Lei n.º
10.826/03
], ante à ocorrência da prescrição
retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV c/c art. 115 e art. 110, § 1.º, todos do Código Penal;
b)

reajustar a sanção imposta pelo crime de
homicídio qualificado
[art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP] para
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022